Tribunal: TJDFT
Processo: 0721255-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0721255-98.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO OLIVEIRA PEREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FRANCISCO OLIVEIRA PEREIRA contra decisão de ID 159039981 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Afirma, em suma, que foi diagnosticado com fibrose pulmonar idiopática; que recebeu indicação de uso da medicação Pirfenidona 267mg ou Nintedanibe 150mg; que os medicamentos atualmente disponíveis no SUS não representaram melhora no seu quadro clínico; que a medicação está aprovada pela ANVISA; que há estudos comprobatórios de que a medicação resulta em melhora na função pulmonar e na qualidade de vida; que não possui condições de arcar com o custo. Requer, liminarmente, seja determinado o fornecimento da medicação prescrita, no prazo máximo de dez dias, no prazo máximo de dez dias, o que pretende ver confirmado no mérito. Por intermédio do despacho de ID 47312610, determinou-se a regularização do preparo. Em resposta, a parte agravante juntou a petição e os documentos de ID 47455725 e seguintes. Brevemente relatados, decido. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a reversibilidade dos efeitos da decisão. O Superior Tribunal de Justiça definiu, no Tema 106, que são quatro os requisitos cumulativos para a concessão de medicamento não padronizado pelo SUS: imprescindibilidade do tratamento, ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS para tratamento da moléstia, incapacidade financeira (necessidade) e registro da medicação na ANVISA. Na hipótese, a parte agravante foi diagnosticada com pulmonar idiopática. O laudo médico de ID 153722410 relata que se trata de uma doença de evolução grave, com repercussões importantes na funcionalidade e na expectativa de vida dos seus portadores. Além disso, pontua a queda de sua função pulmonar, além de recorrentes internações por exacerbações infecciosas. Outrossim, o relatório médico reitera o risco de vida e a natureza emergencial, e que não há medicamento com atividade terapêutica similar oferecido pelo Sistema Único de Saúde – SUS, sendo o único tratamento existente. Além disso, pontua que cada dia perdido no tratamento é irrecuperável, que a doença é progressiva. Por seu turno, o parecer do NATJUS/TJDFT (ID 142346277) opinou que: a) As evidências científicas atuais mostram que os antifibróticos (nintedanibe ou pirfenidona) podem retardar a ritmo de evolução da fibrose pulmonar idiopática (FPI), embora não tenham potencial de curá-la ou de reverter as lesões pulmonares já instaladas (vide item 3.4 e 3.5); b) Não há evidências científicas de que o nintedanibe seja melhor do que a pirfenidona no tratamento da FPI, e vice-versa (vide item 3.6); c) Tanto a pirfenidona como o nintedanibe deverão ser usados por longos períodos no tratamento da FPI, sendo o custo da terapia com essas medicações muito elevado (vide item 2.13); d) A CONITEC recomendou pela não incorporação do nintedanibe e da pirfenidona no SUS por considerá-las medicações não custo-efetivas para a realidade brasileira (vide item 5.1 e 5.2). As agências de incorporação de tecnologias em saúde inglesa, canadense e australiana as recomendam como tratamento da FPI somente para os casos de leve a moderada gravidade (CVF &gt; 50%), condicionando essa recomendação à redução nos preços desses medicamentos pelos laboratórios fabricantes (vide item 6). O requerente, por ter FPI e CVF de 63% do predito (doença de gravidade leve a moderada), teria indicação de antifibróticos de acordo com essas agências internacionais; e) O médico assistente prescreveu para o requerente o nintedanibe OU a pirfenidona, ficando a critério do Estado a escolha da dispensação de acordo com sua conveniência. Ao final, conforme mencionado, considerou justificada, com ressalvas, a pretensão da parte. Em relação à incapacidade financeira da parte agravante, o patrocínio pela Defensoria Pública indica a notória impossibilidade de custeio da medicação, cujo tratamento anual foi estimado entre R$ 204.949,68 e R$ 321.069,84, a depender da medicação, pelo NATJUS/TJDFT. Resta, portanto, verificada a probabilidade do direito. Quanto à urgência da medida pleiteada, o laudo assinado pela médica assistente declara a premente necessidade do medicamento e o aludido parecer do órgão técnico vinculado a este Tribunal (NATJUS) esclarece que, conquanto se trate de doença com característica evolutiva, com perda funcional progressiva, e incurável até o momento, não estaria caracterizada urgência ou emergência médica, pois visa a melhorar a qualidade de vida do paciente, podendo auxiliar na sua sobrevida. Desse modo, subsistiria aparente controvérsia sobre o risco iminente à vida da parte agravante. Todavia, uma vez comprovada a perda funcional pulmonar rápida e grave que a acomete, com possibilidade de óbito, a urgência para o uso da medicação postulada resta evidenciada pela especificidade do quadro clínico da agravante, o que, à evidência, justifica o fornecimento da medicação requerida. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão de tutela provisória de urgência, para determinar o fornecimento à parte agravante do medicamento Pirfenidona 267mg ou Nintedanibe 150mg, na forma prescrita pelo médico assistente, sob pena de sequestro. À parte agravada, para contrarrazões. Após, ao Ministério Público, ante à sua manifestação no primeiro grau de jurisdição. Comunique-se ao i. juízo a quo. Brasília/DF, 6 de junho de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora